Tribunal: TJDFT
Processo: 0727199-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727199-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEITON DA SILVA GOMES, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, ROBSON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS APELADO: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, BRUNO GIMENES PERETI, FERNANDA FARIA SILVA DA MATTA D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que uma das rés (Vanessa Barbosa Martins) interpôs apelação sem o recolhimento do preparo, sob o argumento de que não possui condições de arcar com eventuais custas processuais. Há o registro na inicial de que a referida apelante é engenheira de software, sendo que “o Sr. Cleiton cuidava diretamente do Software “InvestimaticPró” e do recrutamento de investidores fazendo explanações sobre as funcionalidades desse sistema; a sua Esposa, a Sra. Vanessa Barbosa Martins (Co-Fundadora Investmatic), cuidava de toda a área administrativa e também realizava os cadastros dos investidores na área restrita da Investimatic, onde eram repassados os “extratos de ganhos” das operações realizadas pelo “InvestmaticPró”. (ID 46170320 - Pág. 5) De uma leitura dos documentos e extratos juntados com a apelação, observa-se que estão desatualizados, com informações dos anos de 2021 e 2022 (ID 46170808/46170809) e com movimentação de centavos, o que evidencia não se tratar da conta que realmente realiza as suas transações bancárias. Com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual/real situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, a ora apelante deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda ou de sua carteira de trabalho que demonstre estar desempregada, bem como a sua última declaração de imposto de renda (2022/2023), assim como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Registre-se que pela sua qualificação nos autos de engenheira de software e a dinâmica da sua suposta atuação dentro da empresa de investimento de operações financeiras questionáveis (Investmatic), revelam, em tese, situação incompatível com quem sustenta se encontrar em situação de miserabilidade, razão pela qual a reapresentação de movimentação bancária fracionada e de centavos será tida como não atendimento da comprovação de miserabilidade. Destarte, determino a intimação da parte apelante Vanessa Barbosa Martins, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator